Tribunal: TJDFT
Processo: 0724643-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA EM FAVOR DO GENITOR DO MENOR. ALTERAÇÃO DE GUARDA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Induz preclusão lógica o recolhimento do preparo pela parte que recorre contra o indeferimento da gratuidade de justiça.
2. O recolhimento do preparo pela parte interessada é incompatível com o pleito formulado, bem como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual.
3. Não se conhece dos documentos novos colacionados pelas partes, antes da sessão de julgamento do recurso, pois sequer foram analisados pelo juiz de origem, sob pena de supressão de instância.
4. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, na medida em que os fatos alegados pela agravante carecem de prova consistente, não se mostra razoável a alteração, nesse momento, da guarda provisória na modalidade unilateral do menor, concedida em favor de seu genitor, ante os indícios de maus tratos praticado pela genitora do infante, devendo-se aguardar a devida instrução processual, em observância ao melhor interesse da criança.
5. Agravo de instrumento não provido.